Tribunal: TCU
Processo: 002.517/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Carlos Maciel, Coordenador do Projeto, contra o Acórdão 985/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente traz as seguintes questões: i) a execução da obra ficou prejudicada pela demora na liberação da licença ambiental e dos recursos financeiros, bem como pela ausência de pessoal qualificado por parte da Unir; ii) as informações prestadas na fase interna da TCE não foram devidamente analisadas; iii) a Fundação Universidade Federal de Rondônia não pode ser excluída do rol de responsáveis do processo, haja vista que foi de certa forma beneficiada; iv) a decisão da Finep de instaurar a TCE sem antes submeter à instância superior o recurso apresentado pela Unir deve ser considerado irregular; v) não houve individualização das condutas para fins de aplicação das sanções; e vi) a multa não foi fixada em valores proporcionais; Considerando que os documentos acostados aos autos não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que o recorrente foi notificado em 9/3/2022 e que o recurso foi interposto em 26/3/2022; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.517/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Maciel (XXX.141.952-XX); José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX). 1.2. Recorrente: Antônio Carlos Maciel (XXX.141.952-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Maira Benarrosh Macedo (9.402/OAB-RO), representando José Januário de Oliveira Amaral; Maira Benarrosh Macedo (9.402/OAB-RO), representando Francisco Paulo Duarte; José Alves Pereira Filho (647/OAB-RO), representando Antônio Carlos Maciel; José Alves Pereira Filho (647/OAB-RO), representando Maria Berenice Alho da Costa Tourinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.